Tribunal: TJDFT
Processo: 0716551-71.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:
Ementa. PROCESSUAL CIVIL. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de antecipação dos efeitos da tutela requerida com o intuito de determinar ao réu que arque com as despesas médicas necessárias ao atendimento do quadro de saúde do autor, decorrente de acidente derivado de suposta falha na prestação de serviço.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Averiguação dos requisitos autorizadores para a concessão da tutela antecipada nos autos de origem
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, para a concessão de tutela provisória de urgência, devem ser demonstrados, simultaneamente, os requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, além da reversibilidade da medida, condição essencial para o deferimento do pedido.
4. Ausente a presença concomitante da probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, deve-se desconstituir a decisão que deferiu o pedido de antecipação de tutela formulado pelo autor na petição inicial, sobretudo diante da necessidade de dilação probatória na origem.
5. Na hipótese, embora esteja clara a gravidade do quadro de saúde do autor, não foram apresentados elementos de prova suficientes que, em análise preliminar, permitam afirmar a existência de ação ou omissão por parte da ré capaz de causar o acidente relatado, nem tampouco o indispensável nexo causal entre a suposta omissão e o dano ocorrido.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e desprovido.
____________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300.
Jurisprudência relevante citada: n/a.